Tribunal: TJBA
Processo: 8177854-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177854-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUELI SALVADOR

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIA MEIO DIGITAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora contra o Banco do Brasil S/A, sob alegação de negativação indevida em razão de dívida no valor de R$381,89, referente a cartão de crédito que a autora afirmou desconhecer. A sentença reconheceu a existência da relação contratual e a legalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a inexistência de relação contratual entre as partes que justifique a negativação do nome da autora; e (ii) definir se há responsabilidade civil do banco e o consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré comprova a contratação regular do cartão de crédito por meio eletrônico, apresentando termo de adesão eletrônico, faturas e registros sistêmicos que demonstram a solicitação do serviço, a utilização do cartão e pagamentos parciais das faturas pela autora.

A autora, por sua vez, limita-se a negar a contratação, sem apresentar qualquer elemento que afaste a validade dos documentos juntados pelo banco ou demonstre possível fraude, tampouco comprova perda, roubo ou uso indevido de seus documentos.

Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ônus esse que não foi cumprido no presente caso.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade de registros sistêmicos como prova suficiente da contratação em ambiente digital, sendo desnecessária a apresentação de contrato físico assinado.

A negativação decorrente de dívida legítima não configura ato ilícito, tampouco enseja indenização por dano moral, à luz da inexistência de conduta abusiva por parte do credor.

A sentença corretamente aplicou o art. 375 do CPC, utilizando máximas da experiência comum para reforçar a conclusão de que houve contratação e uso consciente do cartão por parte da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de termo de adesão eletrônico, faturas, e registros de uso e pagamento do cartão de crédito constituem prova suficiente da contratação em ambiente digital.

A ausência de impugnação específica e de provas por parte do autor quanto à contratação afasta a alegação de negativação indevida.

A negativação baseada em dívida legítima e comprovada não configura ato ilícito e não enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 375. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020.
STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020.
TJBA, Apelação Cível nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28.10.2020.
TJMT, Apelação Cível nº 1001613-90.2022.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8177854-21.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUELI SALVADOR
e como apelada

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

EA/02